Tribunal: STJ
Processo: 0050908-98.2021.8.06.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982778 - CE (2025/0239512-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J DE L C
ADVOGADO
: GUILHERME DE ARARIPE NOGUEIRA - CE020519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão
proferida na origem, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pela prática do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), envolvendo duas vítimas
menores de 14 anos, com especial relevo à palavra das vítimas, colhida em conformidade
com a Lei no 13.431/2017.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com
fundamento na
ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório, e na ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por entender que a
parte agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão de inadmissão, limitando-se a reiterar teses meritórias do recurso especial.
5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ante a persistência da deficiência de dialeticidade recursal, com incidência da
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstrou, de forma
específica e objetiva, a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53908213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 94017f43-b24c-4976-95ee-e3ca05af8ad9

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é una e incindível, exigindo-se a impugnação integral de sua
fundamentação.
8. A mera reafirmação de teses meritórias, desacompanhada do enfrentamento direto e
específico dos óbices processuais opostos, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
9. O agravo regimental não demonstrou, de forma objetiva, onde e como o agravo em
recurso especial teria enfrentado, de maneira técnica e adequada, os óbices sumulares
aplicados.
10. A manifestação do Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do
agravo regimental, alinha-se integralmente à jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é una e incindível, exigindo-se a
impugnação integral de sua fundamentação.
2. A mera reafirmação de teses meritórias, desacompanhada do enfrentamento direto e
específico dos óbices processuais opostos, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Código
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ;
Penal,
-A;
art. 217
Lei no 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53908213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 94017f43-b24c-4976-95ee-e3ca05af8ad9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982778 - CE (2025/0239512-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: J DE L C
ADVOGADO
: GUILHERME DE ARARIPE NOGUEIRA - CE020519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão
proferida na origem, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pela prática do
crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), envolvendo duas vítimas
menores de 14 anos, com especial relevo à palavra das vítimas, colhida em conformidade
com a Lei no 13.431/2017.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com
fundamento na
ante a necessidade de revolvimento do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório, e na ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por entender que a
parte agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão de inadmissão, limitando-se a reiterar teses meritórias do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53908209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 22dc5e2c-7a70-426b-a3e0-a25fecba898d

5. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ante a persistência da deficiência de dialeticidade recursal, com incidência da
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstrou, de forma
específica e objetiva, a impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, afastando a incidência da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial é una e incindível, exigindo-se a impugnação integral de sua
fundamentação.
8. A mera reafirmação de teses meritórias, desacompanhada do enfrentamento direto e
específico dos óbices processuais opostos, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
9. O agravo regimental não demonstrou, de forma objetiva, onde e como o agravo em
recurso especial teria enfrentado, de maneira técnica e adequada, os óbices sumulares
aplicados.
10. A manifestação do Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento do
agravo regimental, alinha-se integralmente à jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é una e incindível, exigindo-se a
impugnação integral de sua fundamentação.
2. A mera reafirmação de teses meritórias, desacompanhada do enfrentamento direto e
específico dos óbices processuais opostos, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
Código
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ; Súmula 211/STJ;
Penal,
-A;
art. 217
Lei no 13.431/2017.

Documento eletrônico VDA53908209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 22dc5e2c-7a70-426b-a3e0-a25fecba898d

Jurisprudência relevante citada:STJ,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, DJe 30.11.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por J. DE L. C. contra decisão
monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissão proferida na origem, atraindo a
incidência da
(e-STJ fls. 750/751).
Súmula 182/STJ
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal), em contexto envolvendo duas vítimas menores de 14 anos, reconhecida a
materialidade e a autoria delitivas com especial relevo à palavra das vítimas, colhida em
conformidade com a
(e-STJ fls. 504/524).
Lei no 13.431/2017
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ fls. 614/626).
Na sequência, a defesa manejou recurso especial, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição da República, apontando violação aos arts. 214, 386, incisos V e VII, 395,
incisos I e III, e 516 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a inexistência
de justa causa, a insuficiência probatória para a condenação e o afastamento da
continuidade delitiva (e-STJ fls. 536/592).
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou seguimento ao recurso especial,
ao fundamento de que as teses defensivas demandariam reexame do conjunto fático-
probatório, incidindo a
bem como por ausência de prequestionamento, nos
Súmula 7/STJ,
termos da
(e-STJ fls. 645/651).
Súmula 211/STJ
Irresignada, a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual teve o juízo de
retratação negativo exercido pela Vice-Presidência do TJCE, com manutenção integral da
decisão denegatória e posterior remessa dos autos a esta Corte Superior (e-STJ fls. 745
/746).
Ao apreciar o reclamo, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, por entender que a parte agravante não impugnou, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a reiterar
teses meritórias do recurso especial (e-STJ fls. 750/751).
Documento eletrônico VDA53908209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 22dc5e2c-7a70-426b-a3e0-a25fecba898d

Contra essa decisão, a defesa interpôs o presente agravo regimental,
sustentando, em síntese, que teria havido impugnação suficiente dos óbices opostos,
afirmando ter demonstrado o dissídio jurisprudencial e a violação aos dispositivos legais
indicados, pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão do feito ao órgão
colegiado (e-STJ fls. 756/777).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental, ante a persistência da deficiência de dialeticidade recursal, com incidência da
(e-STJ fls. 793/796).
Súmula 182/STJ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada aplicou corretamente a orientação pacífica e consolidada
desta Corte Superior no sentido de que é ônus do agravante impugnar, de forma específica,
concreta e individualizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ.
No caso concreto, a decisão de inadmissão proferida pelo Tribunal de origem
assentou dois fundamentos autônomos e suficientes: a incidência da
ante a
Súmula 7/STJ,
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, e a ausência de
prequestionamento, nos termos da
(e-STJ fls. 645/651).
Súmula 211/STJ
Todavia, como bem consignado na decisão ora agravada, o agravo em recurso
especial não enfrentou adequadamente tais fundamentos, limitando-se a reiterar
argumentos já deduzidos no recurso especial, com longa digressão acerca do mérito da
condenação, da valoração da prova e da tipificação penal, sem demonstrar, de modo
específico, por que não incidiria a
ou como teria sido efetivamente superado
Súmula 7/STJ
o óbice do prequestionamento.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é una e incindível, exigindo-se a impugnação integral
de sua fundamentação, conforme assentado pela Corte Especial no julgamento do
Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
EAREsp 746.775/PR,
30/11/2018,
entendimento expressamente reproduzido na decisão agravada (e-STJ fls. 750/751).
No mesmo sentido, é igualmente pacífico que não satisfaz o princípio da
dialeticidade recursal a mera reafirmação de teses meritórias, desacompanhada do
Documento eletrônico VDA53908209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 22dc5e2c-7a70-426b-a3e0-a25fecba898d

enfrentamento direto e específico dos óbices processuais opostos, conforme reiteradamente
decidido por ambas as Turmas Criminais.
O agravo regimental, por sua vez, não logra infirmar esses fundamentos, pois
novamente se limita a sustentar, em termos genéricos, que teria havido impugnação
suficiente, sem demonstrar, de forma objetiva, onde e como o agravo em recurso especial
teria enfrentado, de maneira técnica e adequada, os óbices sumulares aplicados.
A manifestação do Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento
do agravo regimental, alinha-se integralmente a essa compreensão, ressaltando que a defesa
insiste em argumentos de mérito, sem superar a deficiência formal que motivou o não
conhecimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 793/796).
Assim, inexistindo qualquer vício ou ilegalidade na decisão agravada, impõe-se
a manutenção integral da decisão, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL, mantendo-
se integralmente a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53908209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:41
Código de Controle do Documento: 22dc5e2c-7a70-426b-a3e0-a25fecba898d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0239512-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.982.778 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00509089820218060158 02007672320238060158 02069742120238060293
08000237620238060158 2007672320238060158 2069742120238060293
509089820218060158 50908982021806015802007672320238060158
5411432020 8000237620238060158
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J DE L C
ADVOGADO
: GUILHERME DE ARARIPE NOGUEIRA - CE020519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J DE L C
ADVOGADO
: GUILHERME DE ARARIPE NOGUEIRA - CE020519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551188128254089@
2025/0239512-7 - AREsp 2982778 Petição : 2025/0067491-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:47
Código de Controle do Documento: 440E5099-DEED-4857-AA5A-4F6D9AD40B45